Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-21.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002915-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON SOARES DE MORAIS - CPF: 531.672.281-72 (APELANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – VISTORIA ACOMPANHADA PELO TITULAR DO IMÓVEL - IRREGULARIDADE CONSTATADA. DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante alega cerceamento de defesa diante da não realização de perícia técnica, questiona a ausência de oportunidade de impugnação administrativa da cobrança e sustenta a desproporcionalidade dos valores cobrados em relação ao consumo. Pugna pela reforma da sentença ou, alternativamente, pelo retorno dos autos para produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo decorrente de desvio de energia identificado em vistoria realizada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois a desnecessidade de perícia decorre da própria natureza da irregularidade constatada – desvio no ramal de entrada – o que não exige verificação técnica no medidor, conforme jurisprudência consolidada.

4. A distribuidora de energia observou os procedimentos exigidos pelo art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, inclusive com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhamento da vistoria pelo consumidor, comunicação formal e direito de impugnação.

5. Nos casos de fraude externa ao equipamento de medição, como o desvio no ramal de entrada, é lícita a cobrança de consumo não faturado, independentemente de perícia técnica, sendo suficiente a constatação por meio de vistoria e laudos fotográficos.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma que não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia técnica quando a irregularidade constatada independe da aferição do medidor pelo INMETRO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia técnica no medidor não configura cerceamento de defesa quando a irregularidade identificada decorre de desvio externo ao equipamento.

2. É legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo não faturado, desde que observados os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, com participação do consumidor na vistoria e ciência formal da apuração.

3. A realização de perícia técnica no medidor é dispensável quando a fraude constatada independe do seu funcionamento interno.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC/2015, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível nº 1000064-31.2021.8.11.0048, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.02.2023, DJE 08.03.2023; TJMT, AgInt no Ap Cível nº 1014505-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30.06.2021, DJE 12.07.2021.

R E L A T Ó R I O

AP 1002915-21.2020.8.11.0002

ADILSON SOARES DE MORAIS X ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADILSON SOARES DE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar nº 1002915-21.2020.8.11.0002, que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o apelante inicialmente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que seu pedido de realização de perícia técnica não foi analisado.

Alega que não teve oportunidade de defesa administrativa e que os valores cobrados são desproporcionais ao seu consumo. Argumenta ainda sobre a impossibilidade de produção de prova negativa quanto à não adulteração do medidor.

Posto isso pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a cassação da sentença para realização de perícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 287119098.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.

Na hipótese, o cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada e, assim, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida deve ser examinada à luz do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos 09/04/2019, atualmente substituída pela Resolução nº 1000/2021, “in verbis”:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§2ºUma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, o procedimento supramencionado foi regularmente atendido pela concessionária.

É que, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado por dois inspetores prepostos da concessionária, no qual foi registrada a existência de irregularidade na medição – desvio de energia no ramal de entrada -, consta que a inspeção foi acompanhada pelo representante legal pelo imóvel e parte autora dos presentes autos Sr. Adilson Soares de Morais. (ID. 287119076 – fl. 05)

Após, o autor foi cientificado, via carta ao cliente, acerca da anormalidade encontrada e do cálculo realizado para recuperação de consumo, com a respectiva advertência referente aos prazos para interposição de eventual recurso.

Assim, como se nota, não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima.

No mais, em casos tais (desvio de ramal de entrada), sem que haja qualquer defeito no equipamento de medição, desnecessária retirada e envio do medidor para realização de perícia técnica no INMETRO.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VISTORIA (TOI) – DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA (LIGAÇÃO DIRETA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. (N.U 1000064-31.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – APELO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS

NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se o desvio elétrico praticado na UC da parte agravante revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

(N.U 1014505-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada em grau recursal. Suspensa a exigibilidade por se tratar o autor ora apelante de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025